Tribunal: STF
Processo: RE 74034
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
FIXAÇÃO DE PAUTA DE VALOR MINIMO, PARA EFEITO DE DESPACHO DE
MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR; ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE
POLITICA ADUANEIRA. SITUAÇÃO DE FATO INSUSCETIVEL DE INDAGAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.